Tribunal: TJSP
Processo: 2284408-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - Interposição contra r. decisão que deferiu o pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Municipal que dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura de Vargem e dá outras providências – Aparente violação aos arts. 111 e 128, da Constituição Paulista - Decisão mantida – AGRAVO REGIMENTAL nÃo PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000403546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2284408-42.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARGEM, é agravado PROCURADOR GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
REGIMENTAL. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 4 de junho de 2020
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2284408-42.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.561 2/6
AGRAVO REGIMENTAL No 2284408-42.2019.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo
Agravante: Prefeito de Vargem
Agravado: Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 37.561
AGRAVO REGIMENTAL - Interposição contra r. decisão
que deferiu o pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade
Lei Municipal que dispõe sobre a
reorganização administrativa da Prefeitura de Vargem e dá
outras providências Aparente violação aos arts. 111 e 128, da
Constituição Paulista - Decisão mantida
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo regimental (fls. 1/11) contra a decisão
monocrática proferida às fls. 230/234 nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade que, presentes a probabilidade do direito alegado, deferiu o
pedido liminar para suspender a eficácia dos arts. 46, 47 e 48, da Lei no 401, de 3
de outubro de 2005, do Município de Vargem, que dispõe sobre a reorganização
administrativa da Prefeitura e dá outras providências.
Em busca de reforma, sustenta o agravante a ausência dos
requisitos autorizadores para a concessão da medida antecipatória.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do recurso (fls. 14/23).
É o relatório.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
promovida
pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2284408-42.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.561 3/6
Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo.
Busca o autor a declaração da inconstitucionalidade dos arts.
46, 47 e 48, da Lei no 401, de 3 de outubro de 2005, do Município de Vargem,
que dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura e dá outras
providências.
Referidos artigos instituem gratificações aos servidores
públicos municipais e a concessão do direito à falta abonada no dia do respectivo
aniversário.
Pois bem.
Ainda que pesem as razões que fundamentam o recurso, o
agravo regimental não deve ser provido.
Cumpre a concessão da liminar desde que presentes a
probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
A presença das situações supra apontadas é aferida em
cognição sumária, vale dizer, conduz aos chamados juízos de probabilidade e
verossimilhança (ou seja, as decisões ficam limitadas a afirmar o provável).
Na lição de Luiz Guilherme Marinoni, “o juiz, quando concede
a tutela sumária, nada declara, limitando-se a afirmar a probabilidade da
existência do direito, de modo que, aprofundada a cognição, nada impede que o
juiz assevere que o direito que supôs existir na verdade não existe” (A antecipação da
tutela. São Paulo, Malheiros, 2004, 8a ed., p. 35).
Ainda: essa análise pressupõe “(...) saber se é mesmo
provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se
sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são
irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele
defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem
jurídico) (...)” (José Miguel Garcia Medina in Direito Processual Civil Moderno, Ed. RT, 2015, p. 472).
A medida liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade
somente pode ser deferida quando presentes, de modo inequívoco, o fumus boni
iuris, resultante de indício de que o direito pleiteado de fato existe, e o periculum

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2284408-42.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.561 4/6
in mora, compreendido como o receio de que a demora da decisão judicial
acarrete dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado.
Estabelece a Constituição do Estado de São Paulo:
“Artigo 111
A administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse
público e eficiência.
..................................................................
Artigo 128 - As vantagens de qualquer natureza só poderão ser
instituídas por lei e quando atendam efetivamente ao interesse
público e às exigências do serviço.”
Presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, prudente a manutenção da liminar
concedida.
Ao enfrentar o tema em casos análogos, já decidiu o Órgão
Especial do Tribunal de Justiça:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Ação
proposta “em face da Lei no 4.110, de 10 de maio de 1995;
do art. 1o da Lei n. 6.947, de 15 de maio de 2009; do art. 3o da
Lei n. 5.861, de 29 de novembro de 2002; e, por
arrastamento, da Lei n. 4.715, de 9 de outubro de 1997, do
Município
de
Presidente
Prudente”
-
Preliminar
de
impossibilidade jurídica - O controle concentrado, abstrato,
de constitucionalidade de lei municipal, pela via da ação
direta de inconstitucionalidade, deve se dar por seu
confronto com a Constituição Estadual, e não com a Federal
- Não obstante, é admissível esse controle com suporte em
cláusula de caráter remissivo que, inscrita na Constituição
Estadual, remete às regras normativas da Carta Maior, a que
se submetem os Estados e os Municípios, conforme
entendimento do C. Supremo Tribunal Federal - Preliminar
de descabimento da arguição, rejeitada.
GRATIFICAÇÃO
-
Objetivo:
“compensar
dedicação
exclusiva plena do serviço” - Concessão a ocupantes de
cargos em comissão Lei 6.947/2009, do Município de
Presidente Prudente, art. 1o - Norma que autoriza a
concessão da gratificação mensal de, no máximo, 100% do
valor do vencimento do cargo de confiança, para os
ocupantes do cargo em comissão, sem fixar critérios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2284408-42.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.561 5/6
objetivos ou fundamentos para a concessão - Falta de
definição legal de critérios objetivos, impessoais, abstratos,
genéricos, e autoriza a concessão de modo aleatório, a
permitir ao gestor beneficiar mais a uns que a outros
servidores, a seu critério - Dedicação plena que constitui
atributo de qualquer cargo público Inconstitucionalidade,
por violação dos artigos 128 e 111 da Constituição do
Estado, por não atender ao interesse público e as
exigências do serviço, de um lado, e desatender aos
princípios
da
legalidade,
moralidade,
impessoalidade,
razoabilidade e interesse público - Pretensão declaratória de
inconstitucionalidade, acolhida.
ADICIONAL DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO - Instituição pelas
leis municipais de Presidente Prudente nos 4.110/1995 e
4.715/1997
-
Instituição
em
benefício
de servidores
ocupantes de cargos para cuja investidura já é exigido,
como pré-requisito, formação em nível superior de
escolaridade - Inadmissibilidade - Inconstitucionalidade por
violação aos princípios constitucionais da legalidade,
moralidade
e
razoabilidade
-
Precedentes
-
Ação
declaratória de inconstitucionalidade acolhida.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Benefício
extensivo aos inativos e pensionistas - Auxílio-alimentação
que tem caráter indenizatório, e não salarial - “O direito ao
auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”
(e pensionistas) - Entendimento consolidado pela Súmula
680 do Supremo Tribunal Federal - Inconstitucionalidade
reconhecida.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
(Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2155534-15.2014.8.26.0000, ÓRGÃO
ESPECIAL TJ/SP, Rel. Des. João Carlos Saletti, julgada em 23 de setembro
de 2015, julgaram a ação procedente, votação unânime)
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei 1.090, de 29 de
janeiro de 2002, do Município de Pradópolis. Auxílio-
alimentação.
Extensão
aos
inativos
e
pensionistas.
Impossibilidade. Benesse de natureza indenizatória. Verba
jungida a subvencionar custos do servidor que se encontrar
no exercício de suas funções. Súmula 680 do STF.
Precedentes. Violação aos artigos 111 e 128 da Constituição
Estadual. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “aos inativos e
pensionistas”, com modulação de efeitos. (Ação Direta de
Inconstitucionalidade n.o 2114724-61.2015.8.26.0000, ÓRGÃO ESPECIAL

TJ/SP, Rel. Des. Sérgio Rui, julgada em 16 de setembro de 2015, julgaram a
ação procedente, com modulação, votação unânime)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2284408-42.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.561 6/6
mantida a r. decisão.
ELCIO TRUJILLO
Relator